Tribunal: STF
Processo: HC 98118
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CERCEAMENTO DE DEFESA -RENÚNCIA DOS ADVOGADOS QUE PATROCINAVAM A DEFESA TÉCNICA DO RÉU - INEXISTÊNCIA DE EFETIVA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU A RESPEITO DESSA RELEVANTÍSSIMA CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - PACIENTE PRIVADO DO DIREITO DE SER DEFENDIDO QUER POR ADVOGADO POR ELE PRÓPRIO CONSTITUÍDO, QUER POR DEFENSOR NOMEADO DATIVAMENTE - FALHA BUROCRÁTICA DO APARELHO JUDICIÁRIO - LIMITAÇÃO INDEVIDA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE RECONHECIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - PEDIDO DEFERIDO.